Tribunal: TJMT
Processo: 0016105-73.2005.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016105-73.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: JOSE CARLOS RACHID JAUDY

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO 13/2013 -CGJ/MT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2. “Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.”

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

JOSE CARLOS RACHID JAUDY

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação nº 0016105-73.2005.8.11.0041, movida contra
JOSE CARLOS RACHID JAUDY
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, requer a reforma da sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada, tendo em vista o valor acima de 15 UPF-MT, na data da prolação da sentença. (Id. 106851614)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

JOSE CARLOS RACHID JAUDY

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em 28/12/2004, a Ação de Execução Fiscal nº 0016105-73.2005.8.11.0041 em desfavor de
JOSE CARLOS RACHID JAUDY
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de IPTU, inscrito nas CDA’S nº 1999/34303, 2000/92574, 2001/19472, 2002/84302, 2003/164610, 2007/203086, 2008/344409 e 2009/524031, perfazendo o valor total de R$ 438,85 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

A inicial foi recebida após 4 (quatro) anos da sua distribuição, em 19/03/2009, determinando ao exequente emendar a inicial.

Em 05/08/2010, o apelante emendou a inicial e requerendo prosseguimento do feito, e na data de 27/01/2011 foi determinado pelo Magistrado a quo a citação da parte executada.

Pelo Juízo, no dia 02/05/2013, fora determinado o arquivamento provisório em razão do baixo valor, de acordo com o Provimento nº 013/2013 TJ/MT, sem a devida ciência a Fazenda Pública.

No dia 07/12/2020, fora determinado a intimação do exequente para manifestar quanto a ocorrência da prescrição, tendo portanto a Fazenda Pública se manifestado no dia 26/03/2021.

E, no dia 26/03/2021, o Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente por ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data do vencimento do crédito tributário e a sentença, sem que fosse, nesse intervalo, efetivada a citação da parte executada, bem como extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento nº 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, motivando o posterior reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, eis o teor do Provimento nº 013/2013:

PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. (...) Negritei

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao provimento da corregedoria, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o Estado Apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Estadual apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

A caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a presença de diversos requisitos, sem os quais impossível o seu reconhecimento e extinção da relação processual, de acordo com o disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 0 devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No entanto, observa-se que a Fazenda Pública não foi intimada sobre a não localização da parte devedora, a remessa ao arquivo, tampouco do desarquivamento, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente, com a consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022